Tribunal: TJPA
Processo: 0008319-97.2017.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÃA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÃBLICO. REMOÃÃO TEMPORÃRIA POR MOTIVO DE SAÃDE. APLICAÃÃO ANALÃGICA DA LEI FEDERAL NÂº 8.112/90 ANTE O SILÃNCIO DA LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSÃRIOS.1- Havendo omissÃ£o na legislaÃ§Ã£o estadual quanto Ã remoÃ§Ã£o de servidor para tratamento de saÃºde, cabÃvel a aplicaÃ§Ã£o, por analogia, da legislaÃ§Ã£o federal, com base no princÃpio constitucional da isonomia, e tambÃ©m pelo dever do Estado, igualmente ditado pela ConstituiÃ§Ã£o, de garantir a saÃºde de todos e a unidade familiar.2- Nesse sentido, passo a aplicar ao caso o art. 36, parÃ¡grafo Ãºnico, III da Lei 8.112/90, que garante ao servidor pÃºblico o direito Ã remoÃ§Ã£o independentemente do interesse da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, em razÃ£o de saÃºde do servidor ou de seu cÃ ́njuge, resta evidenciado seu direito lÃquido e certo.â3- No caso, a impetrante demonstrou atravÃ©s de documentaÃ§Ã£o juntados aos autos, o grave estado de saÃºde de sua genitora e a necessidade de estar presente para cuidar dela (fls. 23/148).4- ConcessÃ£o da seguranÃ§a deferida, determinando a SEDUC que proceda Ã remoÃ§Ã£o provisÃ3ria da impetrante Marcelle Cristina Almeida de Oliveira da 7Âª URE â Ãbidos, para a 5Âª URE â SantarÃ©m, enquanto houver necessidade em razÃ£o do tratamento mÃ©dico de sua genitora, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
Sessão de Direito Público
Mandado de Segurança nº:
0008319-97.2017.8.14.0000
Comarca de Belém/PA
Impetrante: MARCELLE CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Impetrado: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
Procurador de Justiça: MARIO NONATO FALANGOLA
Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇ
¿O
TEMPORÁRIA POR MOTIVO DE SAÚDE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90 ANTE O SILÊNCIO DA LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSÁRIOS.
1-

Havendo omissão na legislação estadual quanto à remoção de servidor para tratamento de saúde, cabível a aplicação, por analogia, da legislação federal, com base no princípio constitucional da isonomia, e também pelo dever do Estado, igualmente ditado pela Constituição, de garantir a saúde de todos e a unidade familiar.
2-

Nesse sentido, passo a aplicar ao caso o art. 36, parágrafo único, III da Lei 8.112/90, que garante ao servidor público o direito à remoção independentemente do interesse da Administração Pública, em razão de saúde do servidor ou de seu cônjuge, resta evidenciado seu direito líquido e certo.¿
3-

No caso, a impetrante demonstrou através de documentação juntados aos autos, o grave estado de saúde de sua genitora e a necessidade de estar presente para cuidar dela (fls. 23/148).
4-

Concessão da segurança deferida, determinando a SEDUC que proceda à remoção provisória da impetrante Marcelle Cristina Almeida de Oliveira da 7ª URE - Óbidos, para a 5ª URE - Santarém, enquanto houver necessidade em razão do tratamento médico de sua genitora, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2021.
Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
interposto por
MARCELLE CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com fundamento no art. 5º, LXIX da CF/88 e no art. 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário do
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC
, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

A impetrante ajuizou ação mandamental informando ser servidora pública lotada junto a 7ª URE - Óbidos, pretendendo em razão de motivo de saúde de seus pais sua Relotação para a 5ª URE - Santarém.

Aduziu que devido ao estado de saúde e senilidade de sua mãe, necessita ficar mais próximo de casa, em razão de não ter mais ninguém que possa fazê-lo, entretanto teve seu pedido de remoção indeferido em diversas ocasiões pela Secretaria de Educação, mesmo instruído todos esses requerimentos, com declaração de disponibilidade de carga horária nas escolas de Santarém, bem como interesse na sua remoção.

Asseverou, que apesar de não ser filha única, seus irmãos encontram-se impossibilitados de prestar assistência a sua mãe, devido a problemas de saúde relatados na inicial.

Informou, que sua genitora é sua dependente no Imposto de Renda, inclusive que arca com todos os remédios e tratamento particular de sua mãe.

Listou em sua inicial todas as prescrições, laudos, receituários e encaminhamentos médicos desde 2012 até 2017, comprovando os graves problemas de saúde enfrentados pela mesma.

Por fim, requereu liminarmente que seja determinado a sua remoção para a 5ª URE - Santarém, e que no mérito seja confirmada tal medida.

Juntou documentos de fls. 23/148 dos autos.

Inicialmente distribuído a 4ª Vara de Fazenda da Capital, o juízo a quo declarou-se incompetente para apreciar o feito, nos termos do art. 161, I ¿c¿ da Constituição Estadual, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Tribunal para análise e julgamento (fls. 149/150).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 153). Inicialmente, deferi a liminar pleiteada pela impetrante, determinando que a autoridade coatora proceda à remoção provisória da impetrante da 7ª URE - Óbidos, para a 5ª URE - Santarém, enquanto houver necessidade em razão do tratamento médico de sua genitora. (fls. 154/156).

A Secretária de Educação do Estado prestou as informações de estilo (fl. 164/173), pontuando da regularidade no processo de remoção do servidor nos termos da legislação aplicável, com a consequente ausência de violação aos princípios administrativos sob exame.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela concessão da segurança pleiteada. (fls. 182 e 183).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.
V O T O

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do mandamus.

Inicialmente trago à tona, o conceito de mandado de segurança:
¿O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato praticado ilegalmente ou com abuso de poder, concedendo-se a ordem para que o coator cesse imediatamente a ameaça ou a violação¿. (Carlos Alberto Direito, Manual do Mandado de Segurança).
¿O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público¿. (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).
¿Preferimos, em sentido mais técnico e preciso, considerar este writ uma ação judicial constitucional, da mesma forma que mais modernamente tem entendido a doutrina para espécies semelhantes, como a ação popular, o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data¿. (Edmir Netto Araújo, Mandado de Segurança e autoridade coatora).
"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Ressalto que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do mandamus, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.016/09:
¿Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça¿.

O cerne da questão trazida ao julgamento cinge-se em saber se o impetrante tem direito a ser removida provisoriamente objetivando cuidar de sua mãe enferma.

Inicialmente, devo consignar que esta Corte de Justiça, em casos análogos, firmou o entendimento no sentido de que, embora a remoção por motivo de saúde de familiar não encontre regulamentação expressa no âmbito do regime jurídico dos servidores públicos estaduais (Lei nº 5.810/94), com base no princípio constitucional da isonomia, quanto a essa matéria, é plenamente possível a aplicação analógica do regramento previsto no artigo 36, inciso III, alínea b, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei no 8.112/90). Confira-se:
¿EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIV
O. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇ¿O EXCEPCIONAL POR MOTIVO DE SAÚDE. ART.36, III, ALINEA ¿B¿ DA LEI N. 8.112. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇ¿O DA NECESSIDADE PERANTE JUNTA MÉDICA. DISPONIBILIDADE CONC
EDIDA. CONFIGURAÇ¿O DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA RESOLUÇ¿O 006/2014-GP.
1. Para o deferimento da remoção excepcional do servidor é imprescindível a apresentação favorável do Setor médico deste E. Tribunal.
2. Documentos que atestam a impossibilidade do tratamento na Comarca de lotação, nos termos art. 25, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resoluç
¿o nº 006/2014-GP, que regulamenta a aplicaç¿o do art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94 e do art. 42 da Lei Estadual nº 6.969/07.
3. Critérios objetivos preenc
hidos diante da comprovaç¿o da necessidade excepcional, conforme parecer da junta médica.
4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.¿ (TJPA. Recurso Administrativo nº 0000241-17.2017.8.14.0000. Relatora: Desa. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Conselho da Magistratura. Julgamento em 28/11/2018).
¿EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE. ART.36, III, ALINEA ¿B¿ DA LEI N. 8.112/90. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE. ART. 36, III, ALÍNEA ¿A¿, DA LEI N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES REQUISITOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMILIA. ART.226 DA CONSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA. REMOÇÃO NEGADA. DESLOCAMENTO DE SERVIDOR. INDEFERIMENTO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA RESOLUÇÃO 006/2014-GP.¿ (TJPA. Recurso Administrativo nº 0009914-68.2016.8.14.0000. Relatora: Desa. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO. Conselho da Magistratura. Julgamento: 14/12/2016)

Portanto, passo a aplicar ao caso de forma subsidiária a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que mais especificamente no seu artigo 36, inciso III, alínea b, permite a remoção a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, ¿por motivo de saúde, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas desde que conste em seu assentamento funcional, condicionada à comprovação de junta médica oficial,
in verbis:
Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:
I - de ofício, no interesse da Administração;
II - a pedido, a critério da Administração;
III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. (grifo meu)

Por outro lado, nas hipóteses de remoção por motivo de doença, esta não deve ocorrer de forma definitiva, tendo em vista que o resultado mais satisfatório e que mais atende ao interesse público é a remoção provisória, mantendo a lotação originária, pois a situação fática reconhecida como ensejadora do pleito de remoção, particularmente quanto ao problema de saúde da genitora pode ser mutável, dependendo da evolução a ser observada em seu quadro de saúde.

Dessa forma, ao meu sentir, quanto à pretendida remoção, da análise da inicial e dos documentos que a instruem, notadamente pelos laudos médicos e exames acostados aos autos, entendo devidamente evidenciado os requisitos legais para a remoção da impetrante da Comarca de Óbidos para a Comarca de Santarém, para fins de acompanhar a sua genitora que passa por sérios problemas médicos, enquanto durar tal enfermidade..

Ademais, quanto ao requisito da juntada de laudo oficial, entendo ser desnecessária a avaliação do dependente do servidor por Junta Médica Oficial quando existente nos autos outros elementos que comprovam o estado de saúde motivador da remoção,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. REMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.DOENÇA CRÔNICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90 ANTE O SILÊNCIO DA LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE. LAUDO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I - Havendo omissão na legislação estadual quanto à remoção de servidor para tratamento de saúde, cabível a aplicação, por analogia, da legislação federal, com base no princípio constitucional da isonomia, e também pelo dever do Estado, igualmente ditado pela Constituição, de garantir a saúde de todos e a unidade familiar.
II - Mostra-se desnecessária a avaliação do servidor por Junta Médica Oficial, em razão da existência de elementos que comprovam o estado de saúde motivador da remoção.
III - Comprovado nos autos que a servidora é portadora de doença crônica e que na localidade de sua lotação não existe tratamento especializado, possui a impetrante o direito líquido e certo à remoção para Comarca mais próxima da cidade em que possui, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, direito à saúde e à vida.
(TJMA. Órgão Especial. MS nº. 2.345/2014 /2013 - São Luís, Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf. Data de julgamento: 27.08.14)
EMENTA: Mandado de segurança. Remoção de servidor. Motivo de doença do genitor. Laudo médico e documentos comprobatórios. Existência de direito líquido e certo. Segurança concedida.
1. O Laudo Médico apresentado, elaborado por profissional da saúde, foi suficiente para provar o estado de saúde do pai da servidora, ficando assente ser ele portador de condições crônicas, com limitações para realizar atividades da vida diária, prescindindo o caso de avaliação por uma Junta Médica Oficial. 2. O conceito de dependente, nas hipóteses de remoção da servidora para acompanhamento em tratamento de saúde de dependente, dispensa o viés unicamente econômico, transcendendo para uma esfera mais humana e solidária. Deve-se, destarte, considerar os elementos que exigem a presença da família, especialmente dos filhos em caso de pais senis, para configurar a relação de dependência. 3. In casu, a gravidade da doença em si, o tratamento adequado para a manutenção da dignidade do pai da servidora que necessita de auxílio constante para as atividades da vida diária, o sofrimento emocional, a fragilidade e a debilidade inerentes aos portadores de doenças incapacitantes, caracterizam o vínculo de dependência. 4."Remoção é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo órgão e Poder, com ou sem mudança de sede". Inteligência do art. 44, da Lei Estadual nº 6.107/1994. 5. A remoção, por motivo de doença de dependente familiar, é direito subjetivo do servidor, independentemente da existência de interesse da Administração Pública, quando restar provado a enfermidade do dependente que exija o acompanhamento do familiar servidor. 6. Ocorrendo conflito de interesses entre a Administração Pública e a entidade familiar, deve-se priorizar a proteção da família, mormente por ser dever dos filhos amparar os pais na velhice, valor este elevado à categoria de princípio constitucional. 7- Mandado de Segurança parcialmente concedido. 8- Por maioria. (TJMA. Órgão Especial. MS nº. 9.603/2014 - São Luís, Rel. Des. Ricardo Duailibe. Data de julgamento: 11.02.2015)

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:
¿(...) Inquestionável que os documentos juntados aos autos pela impetrante (fls. 23/148) são suficientes a comprovar certeza e liquidez do direito violado. Constatado que a impetrante preencheu todos os requisitos legais para a providência de sua remoção e ainda, que estava amparada no art. 36, parágrafo único, III da Lei 8.112/90, que garante ao servidor público o direito à remoção independentemente do interesse da Administração Pública, em razão de saúde do servidor ou de seu cônjuge, resta evidenciado seu direito líquido e certo.¿

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONCEDO A SEGURANÇA DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDA À REMOÇÃO PROVISÓRIA DA IMPETRANTE MARCELLE CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA DA 7ª URE - ÓBIDOS, PARA A 5ª URE - SANTARÉM, ENQUANTO HOUVER NECESSIDADE EM RAZÃO DO TRATAMENTO MÉDICO DE SUA GENITORA
, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora